Tribunal: STF
Processo: Rcl 49283
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES 90 E 91/2006, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Não afronta o decidido na 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Leis Complementares Municipal 90 e 91/2006, do Município de Itajaí.



    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.



    3. As leis complementares municipais cujo conteúdo é controvertido, editadas em 22.12.2006, são alcançadas pelo resultado da ADI 2.135-MC.



    4. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação.